Tribunal: STF
Processo: RHC 51220
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-29
Data de publicação: 1973-10-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. 
Acórdão que, anulando a sentença porque esta não apreciara preliminares arguidas, veio ao mesmo tempo, examinar as mesmas preliminares, o que importou em prejulgamento. - Recurso de habeas corpus provido parcialmente.